Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO – MORTE FICTA. LEI No 10.486/02 e LEI No 9.717/98. DECISÃO No 4091/2010 DO TCDF. VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PENSIONISTA ATÉ A DECISÃO QUE CANCELOU O BENEFÍCIO. PODER DE AUTOTUTELA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VISANDO A CONTINUIDADE DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DE LIMINAR. REVOGAÇÃO EM SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEDIDOS POR FORÇA DA LIMINAR. CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. INAPLICABILIDADE. ÕNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É incabível a restituição de valores pagos indevidamente pela Administração, mas recebidos pelos servidores de boa-fé, em razão de interpretação errônea da lei. Precedente do STJ.
2. Embora constatada a boa-fé da ré no recebimento da pensão militar até a data do ato normativo que cancelou o benefício - o que autoriza que ela seja dispensada da devolução dos valores até então percebidos, a partir do momento em que tomou ciência da referida decisão e ajuizou ação de conhecimento objetivando a manutenção do recebimento do benefício mediante decisão liminar de caráter precário, a beneficiária assumiu o risco da demanda, sendo cabível a devolução dos valores recebidos por antecipação de tutela posteriormente revogada.
3. Cingindo-se a matéria exclusivamente acerca do recebimento indevido por interpretação errônea de lei e não por erro operacional, inaplicável a suspensão do processo determinada pelo Tema 1.009, do STJ.
4. Havendo sucumbência recíproca e não proporcional entre as partes, deve a parte que decaiu da maior parte dos pedidos arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em proporção maior.
5. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada.